Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702628-94.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE BARTOLOMEU CAVALCANTE SOUZA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JORGE BARTOLOMEU CAVALCANTE SOUZA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Jorge Bartolomeu Cavalcante Souza e Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Banco do Brasil S.A. alega a necessidade de enviar ofício à fonte pagadora para alterar o desconto em folha de pagamento (id 76702065). Ocorre que a alegação mencionada não foi objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não foi trazida em contestação. Ante o exposto, intime-se Banco do Brasil S.A. para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento parcial da apelação por inovação recursal. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator